Tribunal: CARF
Processo: 13450.720284/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
Para a manutenção da dedução a título de pensão alimentícia revista nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea f, ambos da Lei no 9.250, de 1995, é essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da real necessidade em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts. 4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.720284/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.211 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MANUEL MARCELLI ABRANTES DE SENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS.
Para a manutenção da dedução a título de pensão alimentícia revista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, é
essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da real necessidade
em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser
interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts.
4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.720284/2015-92
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720284/2015-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando despesas médicas e pensão alimentícia.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator1.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Despesas médicas. Em relação à imputação de dedução indevida de despesa
médica, a decisão recorrida manteve tão somente a glosa das despesas com Eva Coeli Abrantes
de Sena2, tendo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
veiculado a seguinte motivação3:
Glosados os seguintes valores, pelos motivos explicitados: (...) R$ 8.400,00, Eva Coeli
Leitão Abrantes de Sena, psicóloga (irmã do titular, que alega colaborar com irmã
psicóloga em troca de apoio psicoterápico): os recibos contém carimbo de RECIFE-PE,
não indicando número de registro da profissional no respectivo Conselho;
Na impugnação4, o contribuinte alegou que as despesas se referem ao próprio
declarante, juntando os recibos5 em que se especificam sessões de psicoterapia domiciliar ao
recorrente, residente em SOUSA-PB, sem indicação do número de registro profissional da
emitente, Sra. Eva Coeli Abrantes de Sena Leitão, a se qualificar como psicóloga de família.
Nas razões recursais6, o recorrente sustenta que laudos e exames médicos a
instruir o recurso comprovariam a existência de sérios problemas de saúde e a necessidade de

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 13450.720284/2015-92 (item 29 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento dos
processos constante dos itens 3 e 31 da Pauta.
2 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 55.
3 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 56.
4 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls.04/05.
5 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 25/26.
6 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 75/76.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720284/2015-92

tratamentos auxiliares evidenciados nos recibos profissionais reencaminhados, estando os
psicólogos identificados e sendo a psicóloga dispensada em exercícios posteriores.
Portanto, o recorrente não ataca a motivação da glosa, eis que não nega que a Sra.
Eva Coeli Abrantes de Sena seja sua irmã com carimbo a especificar atuação em Recife e a
emitir os recibos de sessões de psicoterapia domiciliar para o recorrente, residente em Sousa-PB
cerca de 500 km de Recife-PE, e sem se qualificar como psicóloga inscrita em Conselho de
Psicologia.
A demonstração dos problemas de saúde do recorrente não tem o condão de
infirmar a motivação da glosa, bem como não têm tal condão a alegada dispensa dos serviços de
sua irmã em anos-calendários posteriores e a reapresentação dos mesmos recibos já constantes
dos autos7 e que não geram convencimento quanto a ter se configurado a efetiva prestação de
serviços e nem de ser a emitente psicóloga habilitada para o exercício da profissão no ano-
calendário objeto do lançamento.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Pensão Alimentícia. A glosa foi motivada na circunstância de a pensão
alimentícia, ainda que homologada judicialmente, ter sido paga para filhas com 28 anos (Liliane)
e 33 anos (Simone) e sem comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho.
O recorrente sustenta o cabimento da dedução, eis que a decisão judicial a
exonerá-lo do pagamento dos alimentos foi prolatada apenas no exercício do ano de 2015.
A existência de decisão judicial não impede a constatação de a pensão não ser
paga por força das normas de direito de família, mas se constituir em doação decorrente de mera
liberalidade, conforme revela a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e IV,
do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta, ainda,

7 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 25/26 e e-fls. 95.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720284/2015-92

negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente prevê o direito
à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no referido texto normativo e que não há
limitação de idade para o adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito
legal a existência de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos
pelo contribuinte.
3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. (...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família. 8. Uma
vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo. 9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida
judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada
a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de
pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa
condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp 1665481/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
A maioridade rompe o dever de alimentar decorrente do poder familiar (Lei n°
10.406, de 2002, arts. 1.566, IV, 1.630, 1.631 e 1.635, III). Além disso, mesmo que tenha havido
decisão judicial ou acordo homologado a sustentar a manutenção da pensão com lastro no dever
de alimentar decorrente do parentesco (Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.694 e 1.696), compete à
autoridade fiscal verificar se a pensão não se transmutou em mera liberalidade, ainda que não
tenha havido ação judicial para exonerar a determinação veiculada em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Isso porque, há que se ponderar que a lei tributária reconhece a dependência
econômica do filho até 21 anos ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente
para o trabalho (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, III) e até os 24 anos a lei tributária presume a
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720284/2015-92

dependência do filho que estiver cursando estabelecimento de ensino superior (Lei n° 9.250, de
1995, art. 35, §1°).
Para a manutenção da dedução dos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 1995, é essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da
real necessidade em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser
interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts. 4°, III, 8o, II, "b",
"c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os quais estão a vincular de forma direta
ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de
renda.
Assim, uma vez instado o contribuinte a comprovar a dedução prevista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em relação ao filho maior
de idade, há que se provar não possuir o filho bens suficientes e nem ter condições de prover,
pelo seu trabalho, a própria subsistência, sendo presumida pela lei tributária a dependência do
filho até 24 anos que estiver cursando estabelecimento de ensino superior.
A prova de a pensão não ter se transmutado em mera liberalidade muitas vezes
está evidenciada no próprio teor da fundamentação da decisão judicial ou do acordo homologado
judicialmente, a indiciar a manutenção da dependência no ano-calendário objeto de fiscalização.
Por exemplo, a decisão judicial ou o acordo homologado pode explicitar como causa da pensão a
inaptidão irreversível para o trabalho.
Note-se que a decisão judicial ao fixar em 2003 a pensão para a filha maior
assevera que tais alimentos “foram oferecidos espontaneamente, independente da comprovação
de necessidade, pelo alimentante para a filha maior Simone” 8. Destarte, a própria decisão
judicial ao fixar o dever de alimentar fundado no parentesco adotou, no caso concreto, uma
presunção relativa e em data em que a filha maior ainda não teria 25 anos (em 2012, Simone terá
33 anos).
Portanto, o recorrente não mais poderia considerar as filhas acima de 24 anos
como dependentes, mesmo que continuasse a pagar no ano-calendário objeto do lançamento a
pensão alimentícia que fora fixada em 2003 pelo dever de sustento (Liliane) ou pela obrigação de
alimentar parente (Simone), não podendo deduzi-la da base de cálculo em relação ao ano-
calendário objeto do lançamento9, pois o recorrente não comprovou que as filhas10, eram mental
ou fisicamente incapazes para o trabalho.
Assim, a invocada decisão judicial não afasta a caracterização da liberalidade em
relação ao ano-calendário objeto do lançamento11, tanto que em 10/03/2015 foi emitida sentença
exonerando o recorrente da obrigação alimentar em razão do desaparecimento das razões para a
incidência da obrigação, tendo as filhas atingido a capacidade civil e a gozar de independência
financeira12.

8 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 18.
9 No processo n° 13450.720284/2015-92, trata-se do ano-calendário 2012.
10 Filhas com 28 e 33 anos ao tempo do fato gerador relativo ao processo n° 13450.720284/2015-92.
11 No processo n° 13450.720284/2015-92, trata-se do ano-calendário 2012.
12 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 86.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720284/2015-92

Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia paga às
filhas maiores de 24 anos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 126
DF CARF MF
Original